Tribunal: TJDFT
Processo: 0747872-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747872-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DO AMARAL CAMAPUM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta aos autos de origem observo que o agravante emendou a inicial e promoveu a alteração da autoridade coatora (ID 82374081 dos autos originais). A alteração foi admitida pela decisão de ID 82483810 dos autos originais. Assim, nos termos dos artigos 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, em 5 dias, sobre a questão, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator